Tribunal: STF
Processo: ARE 1336260
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê do óbice da Súmula 735/STF.
    Sustenta a parte agravante, em síntese, a inexistência do referido óbice, tendo em vista que “o acórdão emitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás não teve seu alcance limitado à sumária cognição típica das medidas liminares ou provisórias”.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto.
    Trata-se de recurso extraordinário objetivando a reforma do acórdão do Tribunal de origem, interposto com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR. OBRIGAÇÃO DA FAZER. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO. ARTIGOS 205, 208 e 227, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGOS 4º E 53, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REALIZAÇÃO DE OBRAS E REFORMAS DE ADEQUAÇÃO EM ESCOLA ESTADUAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO INDEVIDA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NÃO EVIDENCIADA. IRREGULARIDADES PARCIALMENTE SANADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
    1. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente determinam que compete ao Estado (lato sensu) assegurar o acesso à educação de qualidade a todos os interessados, sobretudo aos mais carentes, haja vista que a educação ocupa um importante papel de afirmação da dignidade da pessoa humana, além de contribuir para o desenvolvimento nacional.
    2. Com efeito, verifica-se que já foram realizados os reparos infraestruturais básicos para a melhoria na estrutura do Colégio Estadual Novo Gama, afastando, a princípio, a situação de perigo que perpetuava naquele ambiente e garantindo o princípio da dignidade da pessoa humana aos professores e alunos.
    3. Desta feita, entendo que determinar a condenação dos apelados ao cumprimento das obrigações de fazer vindicadas na peça exordial, é medida extrema e que representa uma grave ingerência do Judiciário no âmbito da discricionariedade administrativa.
    4. A determinação de realização de obras públicas visando à reforma de escola estadual, para adaptação de seu espaço físico à legislação de acessibilidade vigente, constitui medida programática restrita ao âmbito do mérito administrativo, que demanda planejamento, política pública, prévios estudos e previsão orçamentária.
    5. A intervenção do Poder Judiciário visando compelir o ente público à realização de reformas de estruturação em escola pública, somente se mostra cabível quando evidenciada a omissão administrativa em sanar as irregularidades apresentadas, e quando evidenciado o risco da integridade física dos alunos e de comprometimento das atividades escolares, o que não resta caracterizado nos autos, razão pela qual impõe-se a manutenção da sentença de improcedência proferida pelo juízo a quo.
    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente aponta ofensa aos arts. 2º, 205, 208 e 227, da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação: 
     “(...)
    Contudo, denota-se que desde o início da apuração das irregularidades pelo órgão ministerial, o Estado apelado, por meio da Secretaria de Educação e Diretorias das Escolas Estaduais, vêm se mostrando presente nas reuniões promovidas e bastante eloquente nas respostas dos questionamentos formulados pelo Ministério Público sobre a situação de precariedade das escolas do entorno do DF.
    Ora, verifica-se que o Estado recorrido implementou medidas destinadas à melhoria da infraestrutura das escolas estaduais, liberando verbas públicas diretamente aos Colégios, por meio do “Programa dinheiro direto na escola”, com repasses de aproximadamente R$ 1000.000,00 (cem mil reais) a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), tendo sido o Colégio Estadual Novo Gama contemplado, conforme reconhecido pelo próprio órgão ministerial.
    Com efeito, verifica-se que já foram realizados os reparos infraestruturais básicos para a melhoria na estrutura do Colégio Estadual Novo Gama, afastando, a princípio, a situação de perigo que perpetuava naquele ambiente e garantindo o princípio da dignidade da pessoa humana aos professores e alunos.
    (...)
    Diante de tais considerações, inobstante o Colégio Estadual Novo Gama tenha sido listado entre os mais precários do Município, com a implementação das providências pela Administração Pública e o saneamento parcial das irregularidades, não resta evidenciada a omissão administrativa e tampouco inexistem elementos que demonstrem que tais irregularidades são suscetíveis de imputar risco a integridade dos alunos e profissionais que ali trabalham.
    (...)
    Outrossim, tem-se que o Colégio Estadual Novo Gama está localizado numa área doada informalmente pela empresa ECONOMISA e não possui documentos de escrituração do imóvel, o que, por certo, dificulta a ampliação e reformas na total estrutura física da escola.
    De mais a mais, como bem pontuado pelo Juiz primevo, não cabe ao Poder Judiciário para compelir o ente público a tomar providências de praxe no sentido de que seja feita a regularização na escritura do imóvel, podendo o Estado de Goiás providenciar/requerer a transferência na via administrativa.
    (...)”
    Nesse sentido, para acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DE CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.302.729-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux – Presidente, DJe de 2/9/2021)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Direito à educação. 3. Centro de educação em condições precárias. Revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Súmula 279. 4. Dever constitucional do Estado. Possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas para efetivação de direitos fundamentais. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 769.977-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/11/2014)
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. REANÁLISE DOS FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. 1. A reforma do julgado recorrido impõe o exame de legislação infraconstitucional e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é estranho ao âmbito de cognição do recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 910.602-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/10/2017)
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão anterior, julgo PREJUDICADO o agravo interno e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no artigo 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor das recorrentes, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente